Tribunal: STF
Processo: Rcl 15692
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670/ES, 708/DF e 712/PA. NÃO OCORRÊNCIA. MOVIMENTO GREVISTA ANALISADO À LUZ DOS REQUISITOS E LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/1989. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido formulado nesta ação reclamatória não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.



    II – A decisão reclamada não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve pelos servidores ora envolvidos. Ao contrário, procedeu, em juízo cautelar, ao exame do movimento paredista deflagrado à luz dos requisitos e limites estabelecidos na Lei 7.783/1989.



    III – Pretensão de, por meio desta reclamação, verificar eventuais desacertos ou deficiências na interpretação dada pelo juízo reclamado à legislação infraconstitucional relativa ao exercício do direito de greve, pretensão que não pode ser acolhida nessa via estreita, que, ademais, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    IV – Além disso, não cabe analisar nesta via processual se a atividade docente pode ou não ser considerada serviço essencial, à luz do que dispõem os arts. 10 e 11 da Lei 7.783/1989.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.